Tribunal: STF
Processo: Rcl 15024
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDORES MUNICIPAIS. SALÁRIO-BASE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acordo judicial firmado entre servidores e o município de natal que vincula o salário-base da respectiva categoria ao salário mínimo vulnera o enunciado da súmula vinculante nº 4.



    2. A superveniência de lei local, alterando a base de cálculo dos vencimentos-base dos servidores, sem indexá-los ao salário mínimo, não contraria o postulado da segurança jurídica, porquanto é pacífica a jurisprudência da corte no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.